Tribunal: TJSP
Processo: 1032508-15.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros dos contratos para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor dos pactos – Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente – Ação

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros dos contratos para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor dos pactos – Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032508-15.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ALESSANDRA
DA SILVA MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032508-15.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 36939
APEL. No: 1032508-15.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE.: ALESSANDRA DA SILVA MORAES
APDA.: CREFISA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
*CONTRATO
Serviços bancários
Empréstimo
Juros
excessivos Ocorrência Taxas escorchantes Fato público e
notório Determinada a redução da taxa de juros dos contratos
para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do
mútuo e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor
dos pactos
Determinada a restituição dos valores cobrados
indevidamente Ação julgada parcialmente procedente Recurso
provido.*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial e,
em consequência, julgou extinto o processo, com resolução de seu mérito,
com fundamento no artigo 487, I segunda figura do CPC. Condenou a autora
ao pagamento da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em R$
1.000,00, observando-se que a mesma é beneficiária da assistência judiciária
gratuita.
Aduz a autora para a reforma do julgado que a taxa de
juros remuneratórios se mostra extremamente alta se comparada à taxa
média de mercado na época. Requer a aplicação do CDC.
Recurso tempestivo, respondido e dispensado do preparo,
em virtude da autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032508-15.2019.8.26.0196 -Voto no
3
A apelante afirma que há exigência de juros excessivos,
muito acima da média do mercado.
O Contratro de Empréstimo Pessoal acostados às fls.
15/20, traz como taxa mensal de juros o percentual de 20,50% e taxa anual
de 837,23%, sendo fato público e notório que as taxas são escorchante.
Destarte, determina-se a redução da taxa de juros dos
contratos para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do
empréstimo pessol e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor
do pacto decorrente da alteração da taxa de juros.
Neste sentido:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXAS DE JUROS
PRÉ FIXADAS
TAXAS DE JUROS PRATICADAS PELO
BANCO DA ORDEM DE 22% AO MÊS E ANUAL DE
987,22%,
QUE
SE
REVELAM
EXCESSIVAMENTE
ONEROSAS, EXIGINDO DO CONSUMIDOR VANTAGEM
MANIFESTAMENTE EXCESSIVA, INCOMPATÍVEIS COM A
BOA-FÉ OU A EQUIDADE - PRÁTICA ABUSIVA VEDADA
PELA LEI No 8.078/90 - NECESSIDADE DE PROCEDER AO
RECALCULO DA DÍVIDA, UTILIZANDO-SE A TAXA MÉDIA
DE MERCADO DE 140,9% AO ANO, PUBLICADA PELO
BACEN, PRECEDENTES DESTE E. TJSP MULTA PELO
DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA
A APELANTE COMPROVA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR,
COM O DEPÓSITO DA DIFERENÇA DAS PARCELAS NA
CONTA DO AUTOR MULTA AFASTADA - SENTENÇA
PROCEDENTE DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-SP,
Apel.
no
1011373-22.2017.8.26.0032,
15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Lucila Toledo, j. em
23.04.2018).
Assim,
impõe-se
a
restituição do valores cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032508-15.2019.8.26.0196 -Voto no
4
indevidamente.
Pacífico o entendimento de que à hipótese se aplica o CDC,
tanto que a matéria foi sumulada pelo E. STJ: “o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula no 297).
Por conseguinte, julga-se procedente em parte a ação para
determinar a redução da taxa de juros do contrato para a taxa média do
mercado vigente à época da contratação do empréstimo pessoal, condenando
a ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, devendo incidir a
correção monetária a contar do ajuizamento da ação e dos juros moratórios a
partir da citação, apurando-se em liquidação de sentença o novo valor do
pacto. Ante a sucumbência de ambas as partes, condena-se a autora e o
banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, cada, observando-se que a
requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator